Tribunal: STF
Processo: ARE 913527
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Descumprimento de cronograma de obra. Multa diária. 3. Astreintes. Impossibilidade de revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.